Tribunal: TJBA
Processo: 8046822-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046822-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA

AGRAVADO: MARINA VASCONCELOS GAVAZZA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
AGASSIZ OKAZAWA ALVES, LEONARDO CIRNE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA EM CURSO DE MEDICINA. CANDIDATA APROVADA EM PROCESSO SELETIVO. APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DO SEMESTRE LETIVO. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO EDITAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1127 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046822-56.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante FUNDAÇÃO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS e como agravada MARINA VASCONCELOS GAVAZZA DE CARVALHO e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.